Tribunal: CARF
Processo: 16592.725096/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.725096/2015-24
ACÓRDÃO
2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANA RODRIGUES CARLESSI MAYOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN.
Não se aplica o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional no
decorrer do processo administrativo fiscal de lançamento, posto não se
tratar de ação judicial de cobrança, e não haver ainda a constituição
definitiva do crédito tributário. Súmula CARF n° 11: Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IRPF LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECADÊNCIA.
Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual
e independente de exame prévio da autoridade administrativa, o
lançamento é na modalidade por homologação, devendo o prazo
decadencial ser contado do fato gerador, que ocorre em 31 de dezembro
(art. 150, § 4.o do CTN).
IRPF. DECADÊNCIA.
O aspecto temporal da hipótese normativa tributária do IRPF é o último dia
de cada ano-calendário (31 de dezembro). Existindo pagamento
antecipado, a Fazenda tem o prazo de cinco anos, contados do fato
gerador, para constituir o crédito tributário (CTN, art. 150, §4o). Lavrado o
lançamento de ofício nesse interregno, não há que se falar em decadência.
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a
autoridade fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção,
conforme Súmula no 180 deste CARF.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.890, de 10 de julho de
2024, prolatado no julgamento do processo 16592.725093/2015-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento
expedida em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar,
acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento, foi(ram) apurada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em sua Impugnação, o contribuinte contesta o lançamento, alegando que o valor
contestado se referiria a despesa dele próprio, e junta cópias de recibos médicos.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, que considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito
tributário.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
3
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, alegando, preliminarmente, a prescrição do crédito tributário e repisando os
argumentos tecidos em sua impugnação, no sentido da dedutibilidade das despesas pleiteadas,
em razão da apresentação de recibos firmados por profissional que prestara o atendimento,
contendo os requisitos exigidos pela legislação tributária.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Preliminar de “Prescrição”.
Do que se depreende do Recurso Voluntário, o sujeito passivo suscita a
“prescrição” do crédito tributário, com espeque no art. 174, do CTN.
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis
que a ciência ocorreu em 13/11/2015 (e-fls. 19-20). Isso porque, em se
tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato gerador ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em
fato gerador mensal, sendo possível, inclusive, aplicar a Súmula CARF n° 38,
in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o
fato gerador do IRPF, considerando o exercício lançado, o de 2011 (ano-
calendário 2010), ocorreu em 31/12/2010, sendo este o termo inicial para
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
4
a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim,
a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2015 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar
(05 anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação
tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN,
considerando que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário
2010, deveria ser entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês
de abril de 2011, o lançamento só poderia ser efetuado pelo Fisco a partir
do mês maio de 2011; portanto, tinha a Administração Tributária cinco
anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
ou seja, de 1°/01/2016 a 31/12/2016.
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art.
150, § 4°, do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em
13/11/2015 (e-fls. 19-20).
Por fim, cabe esclarecer que não há que se falar em prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, devendo ser aplicado o
entendimento preconizado pela Súmula CARF n° 11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, não deve prevalecer a aplicação do artigo 174, do Código Tributário
Nacional ao presente caso, conforme pleiteado pelo recorrente, eis que
não há que se falar em constituição definitiva do crédito tributário.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, cantados da data da sua constituição definitiva.
Portanto, não há que se falar em decadência e nem mesmo em prescrição
do crédito tributário.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3. Mérito.
A acusação fiscal consiste na dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 28.000,00, tendo a fiscalização informado que o motivo
da glosa ocorreu pela não comprovação da efetividade do pagamento e
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
5
que a dedução não guardaria correlação com as informações contidas na
declaração do prestador de serviço.
A decisão de piso manteve a glosa, pois entendeu que o contribuinte não
teria logrado êxito em comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas, limitando-se a apresentar cópias dos recibos médicos.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada,
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss), repisando os argumentos
tecidos em sua impugnação, no sentido da dedutibilidade das despesas
pleiteadas, em razão da apresentação de recibos firmados por profissional
que prestara o atendimento, contendo os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta,
necessário fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à
matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições
impostas para a sua legitimidade. É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico
e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
6
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999, vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em nome do beneficiário.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
7
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em
moeda nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução
de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em
laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o
próprio Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73,
ressalva que as deduções estão sujeitas à comprovação e, as deduções
“exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do contribuinte,
conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a
serviços comprovadamente realizados, bem como a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra,
o recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do
que prevê o art. 80, § 1°, III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
8
Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da legitimidade das
deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o
pagamento tenha sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à
Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar
comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no
sentido de que “para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da
situação dos autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de
solucionar a lide.
Pois bem!
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece amparo a
pretensão do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer
documento adicional para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no
sentido da materialidade do pagamento e da efetiva prestação dos serviços
cuja dedução se pleiteia.
Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os
recibos apresentados, isoladamente, não são suficientes para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do
pagamento.
Ademais, conforme entendimento acima traçado, a apresentação de
recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição
de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem
exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento.
Entendo, pois, que a decisão de piso agiu acertadamente ao manter o
lançamento fiscal, motivo pelo qual, endosso as razões de decidir lá
consignadas.
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca
das provas que deveriam ser apresentadas pelo sujeito passivo, mas este
decidiu confiar na fragilidade de sua tese, sem juntar qualquer
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.725096/2015-24
9
documentação adicional aos autos, capaz de modificar o entendimento
adotado pela DRJ.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
de comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não
há como afastar a acusação fiscal.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Fl. 62
DF CARF MF
Original